Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. DEVIDA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de indenização decorrente de suposta fruição exclusiva de imóvel por parte dos coerdeiros.
2. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. 2.1. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
3. Em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
4. Em relação à posse convém observar que o aspecto relevante para sua constatação está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. 4.1. Por isso, o foco principal a demandar a atenção do Juízo singular em casos como o presente é a situação jurídica ostentada pelos réus em relação ao bem, cuidando-se da origem dos respectivos efeitos jurídicos submetidos à apreciação judicial.
5. Convém registrar que o patrimônio ainda não dividido pela partilha acarreta a condomínio pro indiviso. 5.1. Há a possibilidade, assim, ao menos em tese, do arbitramento de indenização mensal em favor dos demais herdeiros.
6. O art. 1319 do Código Civil normatiza que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa. 6.1. A propósito, o uso exclusivo de bem comum por parte de herdeiro, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, presume a ocorrência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, salvo se houver a discordância formal por parte dos demais proprietários.
7. No caso em deslinde o autor notificou extrajudicialmente os réus a respeito de sua discordância em relação ao uso exclusivo do imóvel, requerendo a respectiva indenização mensal. A referida notificação ocorreu em 23 de abril de 2024.
8. Assim, a fruição exclusiva do imóvel por parte dos réus, a partir da data da mencionada notificação, ocasiona, como eficácia, a respectiva obrigação em indenizar, como foi postulado pelo autor, especialmente para evitar o enriquecimento sem causa dos referidos coerdeiros.
9. Isso não obstante, é incontroverso que, a partir da data do falecimento da genitora, em 16 de julho de 2021, e, antes ainda do óbito do genitor, o autor passou a receber os valores mensais integrais dos alugueres relativos ao pavimento térreo do imóvel, situação que perdurou até o mês de dezembro de 2022.
10. A preservação da vedação ao enriquecimento ilícito também deve prevalecer em relação aos valores recebidos pelo autor, decorrentes da referida relação jurídica locatícia existente, até dezembro de 2022. Destaque-se que é incontroverso que o respectivo montante não foi objeto de divisão entre os demais herdeiros.
11. O montante mensal a ser pago deverá ser definido no respectivo incidente de liquidação de sentença, com a compensação dos valores dos alugueres recebidos pelo demandante, relativamente ao pavimento térreo do imóvel, ocorrida até o mês de dezembro de 2022.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.